Tribunal: TJES
Processo: 5000634-51.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. PRODUÇÃO UNILATERAL DE PROVA. NULIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Márcio Gley Fontoura para declarar a inexistência de débito relativo à recuperação de consumo, sob o fundamento de que a concessionária não observou as garantias do contraditório e da ampla defesa na apuração de suposta fraude no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou o rito procedimental estabelecido pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL para a caracterização de irregularidade no medidor; (ii) estabelecer se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e o laudo técnico produzidos de forma unilateral possuem força probatória suficiente para embasar a cobrança de recuperação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre a concessionária de energia elétrica e o usuário qualifica-se como de consumo, sujeitando-se aos princípios e normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova e à vulnerabilidade técnica do consumidor.

A presunção de legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é relativa (juris tantum), cedendo quando o ato é produzido em descompasso com as normas regulamentares que asseguram o devido processo legal administrativo.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL impõe à distribuidora o dever de comunicar ao consumidor por escrito, com antecedência mínima de 10 dias, o local, data e horário da avaliação técnica do medidor retirado, permitindo-lhe o acompanhamento pessoal ou por técnico de confiança.

A ausência de notificação prévia para a realização de perícia técnica constitui vício insanável, pois subtrai do consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a fase de produção da prova que fundamenta a imputação da fraude.

A oscilação no perfil de consumo de energia elétrica, isoladamente, não supre a necessidade de prova pericial idônea e equidistante para a comprovação de irregularidade no aparelho medidor atribuível ao consumidor.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Tema 966) e neste Tribunal de Justiça veda a apuração unilateral de fraude, exigindo que a inspeção técnica observe rigorosamente os princípios constitucionais para tornar legítima a cobrança de débitos pretéritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A validade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica decorrente de fraude no medidor depende da estrita observância do rito procedimental previsto na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

É nulo o débito apurado com base em laudo técnico produzido unilateralmente pela concessionária, sem a devida notificação prévia que possibilite ao consumidor o acompanhamento da perícia.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) isolado não possui presunção absoluta de veracidade e não basta, por si só, para comprovar fraude no medidor de energia.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000634-51.2025.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARCIO GLEY FONTOURA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Sessão Virtual dia 02.03.2026 a 06.03.2026

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000634-51.2025.8.08.0028

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:

MARCIO GLEY FONTOURA

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, reformando a sentença recorrida e julgando improcedentes os pedidos autorais.

E após analisar os autos, entendo por bem divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator.

No caso, a controvérsia central cinge-se à regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica e a consequente legalidade da cobrança de recuperação de consumo.

A divergência aqui exposta não nega a possibilidade de fraude nem a responsabilidade abstrata do consumidor, mas foca na imprescindibilidade do cumprimento do devido processo legal como condição de validade para a constituição do débito.

Saliento, Em. Pares, que o ponto de partida inafastável é o reconhecimento de que a relação jurídica entre a EDP e a agravada é de consumo, regida pelo CDC, conforme seus artigos 2º e 3º.

Essa conclusão não é meramente formal, pois impõe um novo filtro interpretativo sobre todos os atos praticados. A presunção de legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora existente, não é absoluta. Ela é, na verdade, uma presunção
juris tantum
, que cede diante de prova em contrário.

No contexto consumerista, essa presunção é ainda mais fragilizada quando o ato administrativo é produzido unilateralmente e em descompasso com as normas que o regulam.

A concessionária, apesar de sua natureza de prestadora de serviço público, submete-se estritamente ao princípio da legalidade (art. 37, CF/88), que, no caso, é detalhado pela Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021 da ANEEL, aplicável à hipótese.

A falha em seguir o rito procedimental previsto em tal norma não é um mero deslize, mas uma quebra da própria legalidade que confere legitimidade ao seu ato.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 é cristalina ao estabelecer um rito que garante o contraditório e a ampla defesa durante a apuração da fraude.

Nesse rumo, o art. 129, §§ 5º a 7º, da referida resolução, estabelece uma obrigação inequívoca para a distribuidora:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Na hipótese, vê-se que de fato foi inobservado o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em especial nos seus artigos 591 e 592, que assim estabelecem:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

A ausência de tal notificação é um vício insanável, uma vez subtraiu do consumidor o direito de acompanhar pessoalmente a análise que fundamentaria a cobrança, de se fazer representar por um técnico de sua confiança para contestar os métodos e conclusões da concessionária em tempo real e de assegurar a lisura e a imparcialidade do procedimento.

No mais, ressalto que a diferença no consumo de energia elétrica (perfil de consumo), por si só, não conduz à conclusão quanto à existência de fraude, como afirmado pelo Em. Des. Relator.

Ressalte-se que o laudo técnico elaborado nessas circunstâncias, de maneira unilateral e sem a prévia ciência ou possibilidade de acompanhamento pela parte adversa, encontra-se desprovido da necessária observância ao contraditório e à ampla defesa, circunstância que compromete sua credibilidade e reduz significativamente sua força probatória, porquanto ausente a garantia de fiscalização e participação da parte contrária em sua produção.

Assim, saliento, com a devida vênia, que a conclusão do Em. Des. Relator diverge não apenas das normas da ANEEL, mas também da jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Sodalício.

Nesse ponto, o Tema 966 do STJ é categórico:

Tema 966
– Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (grifei).

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (TJES, Apelação Cível 011180139070, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (TJES, Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des.Relator, entendo por bem dele divergir para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

Considerando o desprovimento do apelo da Concessionária, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho o voto divergente proferido pela Eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença inalterada. Outrossim, considerando o desprovimento do apelo da Concessionária, majorar os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%.
Declaro meu impedimento, na forma do inciso III do art. 144 do CPC.

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº 5000634-51.2025.8.08.0028

APELANTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
O
: MARCIO GLEY FONTOURA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, pessoa jurídica de direito privado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
MARCIO GLEY FONTOURA
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9436219 e a consequente inexistência do débito de R$ 102.298,90 a ele vinculado.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o procedimento de inspeção e a lavratura do TOI nº 9436219, datado de 20/05/2024, ocorreram em estrita observância à Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (e antecessoras), notadamente o art. 591 e seguintes, sendo o Termo de Ocorrência e Inspeção dotado de presunção de legalidade, o que seria suficiente para comprovar a irregularidade e justificar a recuperação de receita. Alega que o direito de defesa do Apelado foi devidamente exercido na via administrativa, com o envio da documentação e a possibilidade de impugnação, sendo o envio da notificação prévia para a inspeção um ato dispensável em inspeções de rotina, bastando o exercício posterior do contraditório. Defende, ainda, que a cobrança é legítima e devida, pois o Apelado se beneficiou do consumo não faturado, conforme cálculo realizado nos termos do art. 595, III, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, utilizando a média dos três maiores consumos regulares, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação, em que o apelado defende, em suma, o acerto da sentença, alegando a nulidade do procedimento administrativo em virtude da falta de notificação prévia para acompanhar a inspeção, o que configuraria violação ao devido processo legal e ao contraditório, conforme o art. 250, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

De plano, registro que é assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
[...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Ao compulsar os autos, percebe-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 9436219, lavrado em 20/05/2024, às 12h32min, detectou irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do ora apelado, Sr.
MARCIO GLEY FONTOURA
, tendo sido constatado “desvio das fases A e C da rede secundária da empresa” (evento 16496490).

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Conquanto a diligência dos dois funcionários da concessionária, devidamente identificados pela matrícula funcional, não tenha sido realizada perante o consumidor, percebe-se que este teve acesso inequívoco ao TOI, que foi sucedido de comunicado de substituição de medidor, no qual constou os dados relativos à sua remessa análise em laboratório, além de ter recebido o demonstrativo de cálculo de cobrança complementar juntado à inicial (eventos 17204060 e 17204076).

Destaco que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (art. 241, incisos I e II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL).

Ademais, o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos da Resolução da ANEEL, pois foi aplicada “a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade”, conforme estabelece o inciso III do artigo 595 da Res. ANEEL nº 1.000/2021 (evento 17204081).

Nesse contexto, reputo que o apelado teve ciência do demonstrativo de cálculo de consumo irregular e do resultado de avaliação técnica do medidor, portanto, não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância fática que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. COMPROVAÇÃO. INSPEÇÃO E COBRANÇA REGULARES. SENTENÇA REFORMADA.
Se a atuação da CEMIG ocorreu em observância às normas que regulamentam a matéria, seja quanto à fiscalização, seja quanto à apuração do consumo não faturado, não há falar em ilegitimidade da cobrança, pois logo após a realização da inspeção no medidor houve alteração no histórico de consumo, o que consolida o fato de que não se pagou o que se devia a título de consumo de energia elétrica.
É ônus do consumidor, que visa à anulação de cobrança relativa a consumo de energia elétrica não faturada, por constatação de fraude no medidor, a demonstração de que as irregularidades no aparelho ocorreram em face de ação de terceiro ou de desgaste natural, pois cabe a ele a manutenção da integridade do equipamento. Recurso conhecido e provido. (TJMG; APCV 3259288-25.2006.8.13.0702; Uberlândia; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 12/07/2019; DJEMG 19/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de toi. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Defeito em aparelho medidor ("desvio de energia no ramal de ligação") e impossibilidade de aferição do real consumo. Consumo zerado. Conjunto fático-probatório que comprovou a existência de irregularidade no aparelho medidor instalado no imóvel do apelado, inviabilizando a leitura efetiva do consumo. Concessionária que possui o direito de realizar inspeções nas unidades consumidoras e, caso constatadas irregularidades, promover a recuperação do consumo, nos termos da resolução normativa n. 414/2010, da a. N.e. E.L.
Presunção de legitimidade relativa do termo corroborada pelo histórico de consumo da parte autora, constatando-se incorreção nas medições no período da irregularidade apurada. Legítima a recuperação de consumo, pois não se pode admitir que o consumidor usufrua do serviço sem pagar a devida contraprestação à concessionária de energia.
Parte autora que tinha conhecimento da cobrança, por envio de carta informativa. Apelado que não demonstrou, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações. Ausência de justa causa para o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. Precedentes. Sentença que merece reforma. Recurso da parte ré provido. Prejudicado o recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0032930-57.2019.8.19.0210; Vigésima Segunda Camara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/02/2023; Pág. 835)

A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), POR SI SÓ, NÃO É CONSIDERADA ILEGAL E TEM AMPARO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, QUE PREVÊ A SUA EMISSÃO QUANDO VERIFICADO ALGUM PROCEDIMENTO IRREGULAR QUE TENHA PROVOCADO FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO. VISTORIA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE SE TRADUZ NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA EM EVITAR FALHAS E FRAUDES. Parte ré que enviou correspondência ao consumidor com detalhamento da inspeção e da cobrança referente ao período de irregularidade apurado. 2.
Pelo histórico de consumo do autor, nota-se que há várias discrepâncias, com registros muito baixos, em alguns períodos, e zerado, em outros meses, o que é incompatível com um imóvel não habitado.
3. Parte autora que não comprovou a mudança de endereço ou mesmo que o imóvel estava vazio à época da vistoria. 4. Ausência de requerimento de prova pericial. Ônus que competia ao autor. Inversão do ônus da prova que não exime o consumidor de fazer prova mínima do alegado. Afronta ao verbete sumular n. 330, do TJ-RJ.
5. Legitimidade do TOI. Hipótese em que é devida a cobrança a título de recuperação de consumo. Ausência de conduta ilícita da parte ré. Inexistência do dever de indenizar.
6. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial. PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0273277-33.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/11/2020; Pág. 748)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI. LIGAÇÃO CLANDESTINA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, goza de presunção de veracidade e legalidade, mesmo na ausência do consumidor no momento da inspeção
. 2. A constatação de ligação clandestina diretamente na rede de distribuição justifica a recuperação de consumo não registrado. 3.
A cobrança com base em TOI regularmente lavrado é legítima, desde que observe os critérios e prazos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 414/2010
. (Apelação Cível nº 5000149-17.2022.8.08.0041, 3ª Câmara Cível, Des. Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em sessão virtual de 01/ a 05/09/2025).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno o apelado/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), dada a baixa complexidade da demanda.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.
APELAÇÃO CÍVEL 5000634-51.2025.8.08.0028
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCIO GLEY FONTOURA

Vista

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria ora debatida.

Rememorando,

o cerne da presente controvérsia recursal reside na análise da validade jurídica do procedimento administrativo de inspeção realizado pela concessionária apelante, que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9436219 e na constituição de um débito de recuperação de consumo no expressivo montante de R$ 102.298,90.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica subjacente é, de forma incontestável, de natureza consumerista, atraindo a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dada a vulnerabilidade técnica e informacional do usuário frente à prestadora de serviço público essencial.

Sob essa ótica, a presunção de legitimidade dos atos administrativos emanados pela concessionária, embora existente, possui natureza meramente relativa (
juris tantum
), não ostentando um caráter absoluto que possa blindar o ato de um rigoroso controle de legalidade, especialmente quando há indícios de violação ao devido processo legal.

Nesse contexto, a atuação das concessionárias de energia elétrica encontra-se estritamente vinculada ao princípio da legalidade administrativa, devendo obediência rigorosa aos parâmetros procedimentais estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Ressalto, que a Resolução Normativa nº 1.000/2021, que rege a matéria, é minuciosa ao estabelecer, em seus artigos 250 e 591, o rito obrigatório para a apuração de irregularidades, exigindo que a distribuidora notifique o consumidor com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis sobre a data e o horário da inspeção.

Tal exigência normativa não constitui mera formalidade burocrática, mas sim garantia fundamental do contraditório real e da ampla defesa, assegurando ao usuário a prerrogativa de acompanhar a coleta de evidências e, se necessário, fazer-se assistir por técnico de sua confiança para salvaguardar a lisura da perícia.

Todavia, compulsando detidamente o arcabouço probatório, verifica-se que a apelante não logrou êxito em comprovar o envio de notificação prévia ao apelado, ônus que lhe incumbia por força da inversão do ônus da prova deferida em sede liminar.

Observa-se da própria narrativa dos prepostos da concessionária nas notas da instalação a admissão que o cliente estava ausente no término da inspeção.

Ora, a realização de uma inspeção unilateral e "surpresa", sem a devida convocação do interessado, fere o princípio da lisura no procedimento administrativo, transmudando-o em um ato inquisitório e desprovido de transparência.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao proclamar que o TOI lavrado unilateralmente, sem a observância do contraditório prévio, é insuficiente para lastrear a cobrança de valores retroativos por suposta fraude.

Ademais, é imperativo destacar que a mera constatação de variação no histórico de consumo ou de degrau de medição, isoladamente considerada, não possui o condão de suprir a nulidade procedimental aqui verificada.

Embora a concessionária sustente que houve benefício do consumo não faturado, a legitimidade dessa cobrança pressupõe a higidez de todo o itinerário administrativo de apuração, o que não ocorreu no caso em tela devido à supressão do direito de defesa no momento crucial da inspeção técnica.

O laudo técnico produzido sem a participação ou ciência do consumidor carece de força probatória robusta, pois impede a fiscalização imediata quanto a eventuais defeitos técnicos do medidor que poderiam não ser imputáveis ao usuário.

Portanto, a manutenção da nulidade do TOI nº 9436219 e a consequente declaração de inexistência do débito a ele vinculado são medidas que se impõem como forma de resguardar a ordem jurídica e evitar o enriquecimento sem causa da fornecedora baseado em ato ilegal.

Ante o exposto, pedindo respeitosa vênia aos contrários,

NEGO
PROVIMENTO ao recurso, seguindo a divergência apresentada.

È como voto Sr. Presidente.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Com a devida vênia ao voto de relatoria, acompanho o voto divergente proferido pela Eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.